Tribunal: STF
Processo: Rcl 64697
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho que teria usurpado “a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Agravo interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário nos autos da Reclamação Trabalhista 0001155-39.2015.5.19.0008”.



    Alega-se que “a Reclamante apresentou diversos recursos com a finalidade de reverter a decisão, inclusive, foi negado o Recurso Extraordinário e – por esse motivo- ingressou com agravo ao Rext. Ocorre que, nesse momento, o próprio TST julgou o indeferimento do Agravo ao Rext sem remeter os autos para este Colendo Tribunal. O ministro do TST vilipendiou o devido processo legal e soterrou o duplo grau de jurisdição e a hierarquia das autoridades judiciais e ainda usurpou competência deste Colendo Tribunal.” (eDoc 1, p.3)



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário e, no mérito, a procedência da reclamação para que o agravo em recurso extraordinário seja conhecido e julgado pelo STF.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Compulsando o andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho verifico que o feito foi remetido ao Supremo Tribunal Federal para análise do Agravo em Recurso Extraordinário em 14.12.2023.



    Mesmo assim, a reclamante ajuíza a presente reclamação solicitando a procedência para envio do processo original a este STF.



    Dessa forma, patente se revela a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual indefiro a inicial negando seguimento à reclamação, com fundamento no art. 330, III, e 485, I, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF, restando prejudicada a análise da medida liminar postulada.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente